Tribunal: TJDFT
Processo: 0703283-74.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.
2. Recurso interposto pelo réu, ora recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: “declarar a inexistência da relação jurídica que entrelaçou as partes, relativamente às contas bancárias nos 010.005.039-5 e no 5.111-X. Deixou de determinar o encerramento das contas, pois, como noticiado pela autora, já ocorreu.”.
3. Alega que não há qualquer substrato jurídico e fundamentação legal a ensejar a procedência dos pedidos. Efetuado levantamento das contas da autora/recorrida e constatado que a conta 5039 da agência 4884 (Estilo) foi migrada para a agência 3596 (Varejo), passando a ser a de no 105039, e vem sendo movimentada normalmente, inclusive com pagamentos de boletos. Portanto, é a mesma conta que foi migrada para outra agência. Esclarece que no momento da abertura da conta, em novembro/2008, a cliente indicou como uma de suas referências a Sra. Monica Silva. O primeiro lançamento na conta 5039, da agência 4884, no valor de R$ 60.000,00 foi uma transferência originada da conta 272535, da mesma agência, que pertence a Sra. Monica Silva Bandeira, no dia 06/03/09. A autora/recorrida movimenta normalmente a conta 5039, posteriormente migrada, e tendo efetuado uma transferência no valor de R$ 8.959,50 dessa conta para outra conta, 5111, demonstrando que a cliente possuía conhecimento da existência de ambas as contas. Esclarece que há regularidade jurídica na relação entre as partes. Portanto, a cobrança consolida-se no legítimo exercício regular do direito do Banco, ora primeiro recorrente. Requer a reforma da sentença.
4. A autora, ora recorrente, também interpôs recurso em face da sentença. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Esclarece que a presente ação é declaratória de inexistência de relação jurídica entre as partes, com pedido de dano moral. Afirma que o réu/recorrido abriu conta poupança ouro no 10.005.039-5, em março/2010 e encerrada em julho/2013 em nome da autora/recorrente, sem sua autorização. Sendo realizadas diversas transações bancárias sem autorização da autora/recorrente. Afirma que compareceu à Instituição Bancária e requereu as microfilmagens relativas as movimentações, sendo informada que somente com decisão judicial. Os documentos não foram juntados pelo réu/recorrido. O Juízo a quo não reconheceu o direito da autora/recorrente a indenização por danos morais. Requer a reforma da sentença nesse ponto, em quantia não inferior a R$ 20.000,00.
5. A autora/recorrida, em contrarrazões, afirma que o argumento de migração de conta para outra agência não deve prosperar, reafirma que desconhece referidas movimentações bancárias e não autorizou a abertura das contas indicadas na inicial. Requer a manutenção da sentença.
6. O réu/recorrido, em contrarrazões, afirma que no ponto da sentença que julgou improcedente o pedido de dano moral deve prevalecer. A autora/recorrente não comprovou que houve qualquer dano moral em razão do ocorrido, não havendo qualquer obrigação de indenizar por danos morais. Meros dissabores, aborrecimentos, contrariedades, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita dos danos morais. Requer a manutenção, neste ponto, da sentença.
7. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à autora/recorrente.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
9. A controvérsia instaurada na fase recursal reside no cabimento de danos morais pelo fato de a autora/recorrida ter reconhecida a regularidade jurídica da relação entre as partes.
10. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. O fornecedor só não será responsabilizado ante a ausência de defeito do serviço, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, consoante o teor do art. 14, §3o, I e II do CDC.
11. A autora/recorrente não reconhece as movimentações bancárias e requer a declaração de inexistência de relação jurídica. O réu/recorrido não comprovou que as movimentações foram realizadas pela autora/recorrida. O réu/recorrido não desconstituiu o direito da autora. No momento do protocolo dos recursos as contas já tinham sido encerradas.
12. Em relação aos danos morais, não há comprovação nos autos que os transtornos vivenciados tenham ultrapassado a esfera do mero aborrecimento e vulnerado atributos de personalidade da autora/recorrente. O nome da autora/recorrente não foi incluído em cadastro de inadimplentes ou que tenha recebido cobranças indevidas, motivo pelo qual não há de se falar em danos morais.
13. CONHEÇO DOS RECURSOS E LHES NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade, em relação à autora/recorrente, ficará suspensa em face da gratuidade de justiça deferida.